Tribunal: STF
Processo: HC 190710
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Flávio Tadeu Corsi Ximenes e Nathalia Cristini Freitas Garcias, em favor de Samuel Gemerson Santos Garcias, contra decisão proferida pelo Ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou seguimento do HC 591.269/DF.
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos delitos delitos nos art. 121, § 2º, inciso I c/c art. 29 e art. 121, § 2º, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, c/c art. 29, todos do Código Penal. (eDOC 2)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJDFT postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar, haja vista o excesso de prazo para a formação da culpa.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2011 - TJDFT. PECULIARIDADES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO.ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
    1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça.
    2. Inexiste excesso de prazo se a demora no encerramento da instrução processual criminal não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim em razão de ato atribuído também à defesa e em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia do Covid-19.
    3. Ordem admitida e denegada”. (eDOC 7)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual não foi conhecido ante a ausência de ilegalidade na prisão.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega excesso de prazo para a formação da culpa, de modo que a soltura do acusado é medida que se impõe.
    Argumenta, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, deveria ser concedida prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do paciente justifica-se, principalmente, para garantir a aplicação da lei penal, pois permaneceu foragido no período de 6.12.2018 a 18.5.2019.
    Cito, a propósito trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “Em relação ao tema, assim se manifestou o eg. Tribunal a quo, em v. acórdão, in verbis:
    ‘Na hipótese específica do SAMUEL GEMERSON, insta salientar que, tão logo assomaram aos autos notícias da sua segregação preventiva na Unidade Prisional de Águas Lindas de Goiás, este Juízo de presto determinou a adoção de diligências com vistas à sua remoção para o sistema prisional do DF (fls. 213).Ocorre, porém, que restaram frustradas as providências adotadas com o escopo de trasladar o réu/requerente para o sistema carcerário desta U.F., porquanto, conforme atestado à fl. 317, foragiu,em 06.12.2018, da referida unidade prisional.
    Foi recapturado somente em 18 de maio de 2018, pela Polícia Civildo DF (fls. 242/45).Neste ponto, de rigor uma observação. A despeito do alegado pela Defesa, o SAMUEL GEMERSON encontra-se constrito cautelarmente de modo ininterrupto por cerca de 230 dias,estando, pois, dentro do prazo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a complexidade dos fatos sob apuração neste processo-crime, ainda que considerando a supracitada Instrução Normativa da Corregedoria deste eg. TJDFT, a qual, como cediço, não é aplicada sob mero rigor aritmético (...)”. (eDOC 8, p. 5)
    Ademais, no que concerne à alegação de excesso de prazo apontado pela defesa, também não verifico possibilidade de acolhimento. 
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Como ressaltou o STJ, o processo penal segue o trâmite normal, sem notícia nos autos de qualquer mora ocasionada pelo Estado. 
    Por fim, quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, na inicial não há qualquer indicação de situação de grupo de risco ou hipótese precista na Recomendação do CNJ. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente